Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMÓVEL. USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. IPTU. ALÍQUOTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU ao argumento de ser, o imóvel, de uso exclusivamente residencial.
2. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU é um tributo municipal que tem como critério de aplicabilidade a propriedade predial e territorial urbana (art. 156 da Constituição Federal), cujo fato gerador é o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana (art. 32 do CTN). 2.1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU a autoridade administrativa utiliza as informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana respectiva.
3. De acordo com o teor do Decreto local no 28445/2007 o imóvel de uso exclusivamente residencial deve ser beneficiado com a alíquota reduzida do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU no coeficiente de 0,30% (trinta centésimos por cento).
4. O recorrente alega que a recorrida não cumpriu a obrigação acessória consistente na atualização cadastral do referido imóvel. 4.1. Ocorre, no entanto, que a apelada requereu formalmente no ano de 2007 a regularização do aludido imóvel. 4.2. As cópias das faturas de energia elétrica em nome do filho da demandante nos anos de 2001, 2003 e 2004 indicam o exercício de atividade residencial. 4.3. É importante destacar que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap ao vistoriar o referido imóvel aos 12 de setembro de 2007 registrou a existência de uso residencial residência.
5. Percebe-se, ademais, que a localização do aludido imóvel, as cópias dos comprovantes de contas de consumo (faturas de energia elétrica com a classificação de “residencial”) e a construção em alvenaria, reforçam os argumentos articulados pela demandante.
6. Percebe-se, portanto, que a obrigação em exame está suficientemente demonstrada.
7. Os elementos de prova demonstram que o imóvel edificado é de uso exclusivamente residencial.
8. Recurso conhecido e desprovido.